Tribunal: STF
Processo: RE 74460
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-19
Data de publicação: 1973-11-19

Ementa:
1. FIRMOU-SE NO S.T.F. O ENTENDIMENTO DE QUE, NA ENTRADA EM
ESTABELECIMENTO COMERCIAL, OU DE INDUSTRIA, OU PRODUTOR, DE
MERCADORIA QUE HAJA SIDO IMPORTADA, PELO DOMINUS DE PAIS
ESTRANGEIRO, SÓ INCIDIRA O ICM SE ESTE FOR INSTIUIDO POR LEI
ESTADUAL QUE OBSERVA AS NORMAS GERAIS EDITADAS PELA UNIÃO (C.F.,
ART. 19, I; ART. 153, PAR 29; DL 406/68, ART. 1, III), NÃO BASTANDO,
PARA TANTO, MERO DECRETO. 2. DECRETO (ESTADUAL) 51.345/69, EDITADO
PELO EXECUTIVO PAULISTA, NÃO TEM EFICACIA PARA AUTORIZAR A COBRANÇA
DO REFERIDO IMPOSTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.